Tribunal: STF
Processo: ARE 1536313
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, resumido na seguinte ementa (Doc. 112):



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. DEMONSTRAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DOSIMETRIA AJUSTADA. CRIME DE QUADRILHA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PESCRIÇÃO. PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. APELAÇÕESPARCIALMENTE PROVIDAS. 



    1. Não cabe falar, com proveito, em inépcia da denúncia depois da condenação, momento processual que faz supor que a peça cumpriu a sua finalidade, de oficializar a acusação e de permitir a defesa plena, tanto que o processo chegou ao seu fim natural sem nenhum problema(de percurso) digno de nota. 



    2. É desnecessária a juntada do conteúdo integral das degravações das interceptações telefônicas, sendo bastante que se tenham degravados os excertos necessários ao embasamento da denúncia oferecida, desde que a parte, querendo, tenha acesso ao inteiro teor das gravações. Infundadas (também) as demais preliminares, conforme explicitação do voto. 



    3. As razões recursais, preliminares e de mérito, compreensíveis e naturais na dialética processual penal, na tentativa de reverter as condenações, não têm aptidão para desautorizar os fundamentos da sentença, que, passo a passo, de forma persuasiva, louvou-se nos elementos informativos dos autos, documentais e orais, dando pela procedência da ação penal. 



    4. O acervo alentado probatório examinado pela sentença, nas perspectivas da autoria e da materialidade, com vantagem sobre as teses da defesa, impõe a confirmação das condenações dos apelantes pelos crimes de corrupção passiva (art. 317, § 1° - CP) e corrupção ativa (art. 333 - CP), ainda que com ajustes na dosimetria das penas, dentro de um juízo de proporcionalidade, e mesmo para evitar o excesso punitivo. 



    5. Militando contra os acusados apenas três das oito circunstâncias judiciais do art. 59 - CP(reprovabilidade da conduta, motivos e conseqüências do crime), não se aconselha a adoção depena -base assaz exacerbada, em certos casos além do dobro do mínimo. 



    6. Embora a pena -base, em face da textura aberta dos parâmetros da lei (art. 59 e 68 - CP), nãoconstitua uma operação matemática rigorosa e testável em face de fórmulas preestabelecidas, senão uma avaliação razoável e persuasiva do julgador, não deve ele perder de vista, na suafixação, os objetivos legais da "reprovação e prevenção do crime" (art. 59 - CP). 



    7. A pena de multa deve sempre ser proporcional à pena privativa de liberdade fixada pela sentença. A perda de cargo público dar-se-á quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a 1 (um) ano, nos crimes praticados com violação de dever para com a administração pública, hipótese que se faz presente no caso no que tange ao cargo ocupado ao tempo do crime. 



    8. A pena privativa de liberdade superior a 1 (um) ano, mas não superior a 2 (dois), prescreve em4 (quatro) anos (ar. 109, V - CP). Não havendo recurso da acusação, é forçoso (art. 61 - CPP) decretar a extinção da punibilidade, pela prescrição, em relação à condenação pelo crime dequadrilha (art. 288 - CP), dado o decurso de mais de 4 (quatro) da sentença a esta parte. 



    9. Reconhecimento da prescrição, quanto a dois dos acusados, em relação ao crime de quadrilha(art. 288 - CP). Provimento parcial das apelações. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, GILMAR PEREIRA ARAÚJO, foi condenado à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de corrupção ativa (art. 333, parágrafo único, do Código Penal) (Doc. 44).



    O Tribunal Regional Federal da 1ª Região deu parcial provimento ao apelo defensivo para reduzir a pena ao patamar de 4 anos de reclusão (Doc. 112).



    Os Embargos de Declaração opostos contra o referido não foram conhecidos (Doc. 142).



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, alega-se ofensa aos arts. 5º, XII, LIV e LV, e 93, IX, ambos da Constituição Federal (Doc. 154).



    Nas razões recursais, aduz que “A defesa apenas teve acesso ao teor dos diálogos interceptados APÓS as oitivas das testemunhas e os interrogatórios dos réus, enquanto o Ministério Público teve acesso desde o início da ação.” 



    Alega que “ao ler os fundamentos da sentença condenatória é possível concluir que a condenação do Recorrente se baseou apenas em elementos colhidos ANTES da instrução criminal quais sejam: escutas telefônicas e gravações - provas que a defesa não teve acesso até a sentença”.



    Enfatiza, ainda, que “Não se extrai nenhum crime dos diálogos interceptados e, ainda que se extraísse qualquer suspeita de prática de crime, seria imprescindível sua corroboração por meio de outras provas produzidas no âmbito da instrução criminal, o que não ocorre no caso concreto”. 



    Destaca que a sentença condenatória, no ponto em que decretou a perda da função pública, carece de fundamentação idônea.



    Por fim, sustenta que inépcia da inicial acusatória, pois “a denuncia do Parquet não descreve a vinculação da conduta de cada agente ao evento tido como supostamente delituoso, limitando-se a perseguir a condenação do causado.” 



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, “para (1) declarar a nulidade do processo a partir do recebimento da denúncia, em razão da violação ao art. 5°, inciso LIV e LV, da CF e, subsidiariamente, a (2) absolvição do Recorrente nos termos do art. 5°, inciso XII, da CF e; (3) o afastamento da medida aplicada da perda da função pública por ausência de fundamentos para sua decretação.” 



    A Corte regional inadmitiu o recurso porque: (a) “[...] a análise da violação invocada pelo recorrente, depende, primeiramente, da interpretação de dispositivos infraconstitucionais, o que configura clara hipótese de ofensa reflexa ou indireta á Constituição Federal”; (b) “[...] a análise do recurso implicaria no reexame da matéria fático-probatória da lide, o que encontra óbice no enunciado na Súmula 279/STF”; e (d) “[...] alegação de ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, do direito adquirido, d oato jurídico perfeito, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional pode configurar, quando muito, situação de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição Federal”, a atrair a incidência da Súmula 636 do STF (Doc. 165).



    No Agravo, o recorrente refuta a incidência dos referidos óbices. No mais, reitera as alegações expostas nas razões do Recurso Extraordinário. (Doc. 172).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte recorrente para demonstrar a repercussão geral da matéria (Doc. 154): 



    III. DA REPERCUSSÃO GERAL 



    8. A repercussão geral prescinde de aspectos econômicos, políticos, sociais ou jurídicos que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. 



    9. Analisando o caso concreto, é possível verificar inúmeros casos semelhantes que versam não apenas sobre a aplicação do princípio da fungibilidade como também da nulidade da denúncia emrazão de narrativa precária sobre os fatos que impossibilita a defesa de exercer o direito constitucional da ampla defesa e do contraditório. 



    10. Não obstante a essas matérias de grande repercussão jurídica, também se vislumbra no presente caso sentença condenatória fundada apenas de elementos colhidos na fase investigatória. 



    11. Portanto, como se verificará abaixo, serão demonstradas, nos pontos adiante fundamentados, violação direta ao art. 5°, incisos XII, LIV e LV, da Constituição Federal, além da violação direta violação ao art. 93, inciso IX, da Carta Magna. Tais violações, por se tratar de temas constantemente demandados pelo Poder Judiciário, o pronunciamento do STF se mostra extremamente importante com o intuito de uniformizar a interpretação constitucional imprescindível à aplicação correta do direito. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Além disso, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339).



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.



    Quanto à alegação de afronta à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    De todo modo, convém destacar o seguinte trecho do acórdão impugnado, no qual o Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e provas constantes dos autos, afastou as nulidades suscitadas e manteve a condenação do recorrente (Doc. 112):



    […]



    Gilmar Pereira Araújo alega cerceamento de defesa, na medida em que não lhe fora oportunizado acesso às escutas telefônicas antes de ouvidas as testemunhas; pelo fato de que os autos da quebra de sigilo não foram apensados aos da ação penal; e porque não houve a degravação integral do conteúdo das escutas telefônicas. 



    Argui ainda a nulidade da juntada de documentos novos (fls. 430 - 484) após apresentação das defesas prévias dos acusados, por se tratar de prova emprestada não submetida ao crivo do contraditório; e a nulidade dos depoimentos prestados pelos policiais federais que participaram da investigação/escutas. 



    A interceptação telefônica é feita sob segredo de justiça, sendo que a falta de acesso às gravações ou de manifestação da defesa sobre o respectivo laudo não geram qualquer nulidade, pois tal diligência foi realizada durante o inquérito policial, o qual constitui peça meramente informativa, que serve de base para a propositura da ação penal, não cabendo falar, com proveito, em cerceamento de defesa por inacessibilidade às escutas telefônicas e pelo não apensamento dos autos da quebra de sigilo aos da ação penal. Quanto à de gravação integral do conteúdo das interceptações telefônicas, a"jurisprudência firmou entendimento de 'ser desnecessária a juntada do conteúdo integral das degravações das escutas telefônicas, sendo bastante que se tenham degravados os excertos necessários ao embasamento da denúncia oferecida."' (TRF 1a Região, ACR 303-89.2013.4.01.3202/AM.) 



    No Inquérito 2424, o STF concluiu que "[o] disposto no art. 6°, § 1°, da Lei federal n°9.296, de 24 de julho de 1996, só comporta a interpretação sensata de que, salvo para fim ulterior, só é exigível, na formalização da prova de interceptação telefônica, a transcrição integral de tudo aquilo que seja relevante para esclarecer sobre os fatos da causa sub iudice." (STF, Inq 2424.) Assim sendo, "[o] Supremo Tribunal Federal afasta a necessidade de transcrição integral dos diálogos gravados durante quebra de sigilo telefônico, rejeitando alegação de cerceamento de defesa pela não transcrição de partes da interceptação irrelevantes para o embasamento da denúncia." (STF, Inq 3693; HC 83515/RS; HC 115773 AgR). 



    A prova foi produzida sob contraditório, sobre os mesmos fatos, não se tratando apenas de prova emprestada, que, de resto, somente não pode ser admitida quando constitua o único elemento informativo a fundamentar a condenação, hipótese não verificada na espécie. Os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elemento de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações decretadas em 1° grau. Ficam rejeitadas as preliminares. 



    2. Mérito - No mérito, e também tendo em vista a similitude das razões alinhadas nos recursos, analiso em conjunto os fundamentos das apelações. 



    […]



    Gilmar Pereira Araújo assevera que a sentença se baseou, exclusivamente, em prova colhida na investigação policial (escutas telefônicas), sem a produção de qualquer outra em juízo; e que não precisou a prática do delito de corrupção ativa (art. 333, CP), pois não indicou, precisamente, nenhum caso de deferimento regular ou irregular de benefício previdenciário, o número do benefício, a pessoa beneficiada e o proveito obtido, e o nexo de causalidade entre aconduta do funcionário e a realização de ato funcional de sua competência. 



    […]



    Extrai-se do conjunto fático probatório - provas orais e documentais carreadas aos autos -, que a autoria e a materialidade foram bem tratadas na sentença, além do elemento subjetivo dos delitos de estelionato e corrupção (passiva e ativa) pelos quais foram os acusados condenados, não prosperando a tese da insuficiência de provas quanto a esses delitos(estelionato e corrupção passiva e ativa). 



    A negativa de autoria vai de encontro a todas as provas coligidas aos autos. Se uma pessoa é denunciada e condenada pela prática de determinado delito, não basta que afirme, pura e simplesmente, que não o cometeu, pois assim seria muito fácil livrar-se do crime! É preciso dar base empírica à afirmativa, esclarecendo e provando as circunstâncias, para que seja aferida a verossimilhança da alegação, hipótese não verificada na espécie. 



    A classificação das provas em típicas e atípicas se dá em razão do objeto, ou seja, do fato da acusa de pedir. Provas diretas, ou típicas, são os documentos, as perícias, bem como os testemunhos. Já as presunções, as máximas de experiências e os indícios são considerados como provas indiretas, na medida em que reclamam uma atividade intelectual indutivo -dedutiva. 



    As provas diretas dividem-se em pessoais e reais, a depender da fonte de que emanam, ao passo que as indiretas dividem-se em históricas e críticas - presunções, indícios e máximas da experiência. 



    A presunção é o resultado colhido através de um juízo de probabilidade, uma operação dedutiva pela qual, a partir de um fato conhecido, chega-se à razoável suposição de ser verdadeiro um fato não conhecido (não diretamente provado). O indício é o nome que se dá ao fato que já está provado e que, embora não sendo diretamente relevante para a causa, permite a formação de um convencimento a respeito de um fato diretamente relevante. 



    Enquanto a presunção resulta da ilação de um fato conhecido para a prova de um fato desconhecido, o indício fica aquém, pois é circunstância que conduz a outras circunstâncias as quais, verificadas e conjugadas, formam a presunção. 



    Assim postos os contornos dos dois institutos, é possível dizer que o indício isolado não serve à formação da convicção do juiz, senão quando coerentemente ligado a circunstâncias diretamente provadas no processo. O indício, portanto, não tem valor probante em si mesmo, mas somente quando relacionado com o resultado de forma harmônica, no que tenha pertinência, ainda assim, com o conjunto probatório. 



    […]



    Como se observa, os indícios se prestam como elemento de prova, e, no caso, encontraram suporte nos demais elementos probatórios coligidos aos autos - veementes indício se provas materiais obtidas pelas interceptações telefônicas de que os acusados possuíam vínculos entre si, com finalidade de se associar para perpetrar condutas delitivas, entre elas estelionato previdenciário, corrupção passiva e ativa. 



    Contrariamente ao afirmado por Gilmar Pereira Araújo, a condenação pode se basear em prova colhida na esfera administrativa e durante a fase do inquérito policial, se forem confirmadas, posteriormente, em juízo, com a devida observância do princípio constitucional do contraditório, pois vigora no processo penal brasileiro a regra do juízo de certeza. No caso, as provas colhidas em juízo, ao longo da instrução criminal, são mais que suficientes para concluir que os apelantes, de fato, de forma livre e consciente praticaram os delitos que lhes foram imputados, não havendo que se falar em ilações/vícios/nulidades/ausência de demonstração do elemento subjetivo dos tipos. 



    Verifica-se que o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, afastou as nulidades apontadas pela defesa e manteve a condenação do recorrente pela prática do crime de corrupção ativa (art. 333, parágrafo único, do Código Penal).



    Nesse contexto, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas). 



    Não bastasse, a reversão do acórdão, nos termos propostos pela defesa, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede recursal extraordinária. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    A propósito do tema, os seguintes julgados:



    Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Quadrilha ou bando. Estelionato. Corrupção ativa. Artigos 288; 171, § 3º; e 333, parágrafo único, todos do Código Penal. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral da questão constitucional. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.



    (RE 1316795 ED-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, Dje 04/09/2024)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. CORRUPÇÃO ATIVA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (ARE 1466385 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, Dje 26/02/2024)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E DE CORRUPÇÃO ATIVA. ARTIGOS 288 E 333 DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (ARE 937266 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje 29/04/2016)



    Por fim, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é firme no sentido de que a superveniência de sentença penal condenatória inviabiliza a pretensão de reconhecimento da inépcia da denúncia e da ausência de justa causa para a persecução penal. Nessa linha de consideração, destaca-se o seguinte trecho do elucidativo voto proferido pelo Ministro CELSO DE MELLO no julgamento do HC 129.577-AgR:



    É que, como tive o ensejo de enfatizar na decisão ora questionada, o acórdão impugnado tem o beneplácito do magistério da jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, cuja orientação, no tema , reconhece que ficam superadas as alegações de inépcia da denúncia e/ou de ausência de justa causa com a superveniência da sentença penal condenatória, ainda que tais alegações hajam sido deduzidas em momento anterior ao da prolação do julgado pelo magistrado sentenciante (HC 88.963/RJ, Rel. Min. AYRES BRITTO HC 116.561/GO, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, v.g.): (…)



    (HC 129.577-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/4/2016)



    No mesmo sentido: HC 70.352, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJ de 3/12/1993; RHC 133.130 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 16/4/2018; HC 207.666 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/11/2021; RHC 209.399 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 23/3/2022; ARE 1087976 AgR-ED-ED, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, Dje 10/04/2023. Este último assim ementado: 



    Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OMISSÃO. MATÉRIA CRIMINAL. DIREITO À NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. NULIDADE DA DENÚNCIA. ALEGAÇÃO SUPERADA PELA SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. Prolatada a sentença condenatória, tornam-se superadas as alegações de inépcia ou ausência de justa causa da denúncia. Jurisprudência de ambas as Turmas do STF. 



    2. Embargos de declaração rejeitados.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente